Tribunal: TJPA
Processo: 0806766-11.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10388 - Edital
Data de julgamento: 2021-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806766-11.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: SANIGRAN LTDA - ME

AGRAVADO: MUNICIPIO DE MARABA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO ORDINÁRIA. FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS. DETERMINAÇÃO DE RECEBIMENTO DOS PRODUTOS. LIMINAR INDEFERIDA.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA CORRETAMENTE PROFERIDA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO JULGADO. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA.
AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 1.022 DO NCPC. REDISCUSSÃO DAS RAZÕES JÁ DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
In casu
,
na Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada ajuizada pela embargante em desfavor do Município de Marabá, o MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá
indeferiu pedido de liminar formulado pela embargante, que pugnava pela determinação de que o município embargado recebesse
os produtos contratados, empenhados e solicitados, de forma imediata, considerando o preenchimento dos requisitos autorizadores da medida
as notas de empenho apresentadas pela agravante não foram liquidadas;

II – Em decorrência da decisão proferida pela autoridade de 1º grau, a embargante interpôs Recurso de Agravo de Instrumento, o qual foi conhecido e julgado improvido por essa egrégia Turma na sessão de julgamento do Plenário Virtual realizada no dia 09/08/2021;

III - Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração;

IV - Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida;

V -
Embargos de Declaração conhecidos e improvidos.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento aos Embargos de Declaração opostos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e nove dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração
com efeito modificativo oposto por
Sanigran Ltda
contra o V. Acórdão
Num. 5986097 - Pág. 1/6
, que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada
(Proc. nº
0805755-57.2019.8.14.0028
)

ajuizada em desfavor do
Município de Marabá,
indeferiu pedido de liminar formulado pela ora embargante que pugnava pela determinação de que o município embargado recebesse
os produtos contratados, empenhados e solicitados, de forma imediata, considerando o preenchimento dos requisitos autorizadores da medida.

Nas razões recursais (
Num. 6117781 - Pág. 1/3
), sustenta a embargante, em síntese, a existência de contradição no V. Acórdão embargado
no que tange ao equívoco quanto ao momento da liquidação da despesa empenhada, posto que a liquidação não ocorre concomitante e nem antes da emissão do empenho, mas somente após a entrega dos equipamentos.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, com efeito modificativo, para, sanando a contradição apontada, dar provimento ao agravo de instrumento interposto.

O embargado não apresentou contrarrazões aos presentes embargos, conforme demonstra a certidão exarada pela Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado deste egrégio Tribunal (
Num. 6516718 - Pág. 1)
.

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Pretende a embargante que seja conferido efeito modificativo ao Acórdão Num. 5986097 - Pág. 1/6, sob a alegação de que o julgado apresenta contradição, conforme acima relatado.

Pois bem, reza o art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil sobre o cabimento dos embargos de declaração,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Analisando o caso em testilha, em que pese os argumentos apresentados pela embargante, entendo não existir a contradição apontada.

O acórdão ora embargado analisou o conjunto probatório carreado aos autos e os fundamentos jurídicos sustentados por ambas as partes, tendo se chegado à conclusão de que a decisão proferida pelo Juízo Monocrático,

indeferindo o pedido de liminar formulado pela embargante que pugnava pela determinação de que o município embargado recebesse
os produtos contratados, empenhados e solicitados, de forma imediata, considerando o preenchimento dos requisitos autorizadores da medida
,
não merece reparos.

Tal decisão colegiada restou plenamente fundamentada, inclusive com suporte na legislação que trata da matéria.

Outrossim, não há que se falar em contradição no caso em análise no que tange ao equívoco quanto ao momento da liquidação da despesa empenhada, na medida que o Acórdão embargado tratou claramente essa questão, conforme se observa,
in verbis
:

“
Ressalto, inicialmente, que a realização de despesa pela administração pública depende de prévio empenho.

O empenho é o ato contábil-financeiro pelo qual se destaca uma parcela ou a totalidade da disponibilidade orçamentária para atender à despesa que se pretende realizar. Após o empenho, a Administração firma o contrato de aquisição de serviço ou de fornecimento de bens.

Sendo a nota de empenho o documento através do qual a despesa é contabilizada, para posteriormente ser liquidada com o efetivo pagamento ao credor.

Importante salientar que o empenho consiste na primeira etapa da realização da despesa pública, composta ainda pela liquidação e pelo pagamento, conforme preceitua os arts. 58, 62 e 63 da Lei nº 4.320/64, que Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Senão vejamos,
in verbis
:

“Art. 58. O empenho de despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição.

Art. 62. O pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado após sua regular liquidação.

Art. 63. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito.”

Saliento ainda que, ao realizar o empenho, o administrador admite a contratação, mas apenas isso não autoriza o pagamento, sendo necessário que haja a efetiva entrega do bem ou a prestação do serviço objeto da contratação. Uma vez realizado o empenho deve o administrador promover a liquidação, que consiste na verificação da correta entrega do objeto do contrato, ou seja, se o bem foi entregue na qualidade e quantidade contratadas ou, sendo prestação de serviço, se esse foi realizado nos conformes do contrato. Uma vez verificada a certeza do que foi prestado ou entregue, aí sim está o administrador autorizado e obrigado a efetivar o pagamento.

No caso em análise, entendo que a decisão agravada foi corretamente proferida, visto que as notas empenhos acostadas aos autos não dispensam o pedido formal dos produtos pela Secretaria Municipal de Saúde de Marabá, órgão que teria solicitado as referidas mercadorias para a empresa recorrente.

No caso em análise, as notas de empenho apresentadas pela agravante não foram liquidadas, ou seja, se
verifica a total ausência de comprovação de que a
Secretaria Municipal de Saúde de Marabá efetivamente teria solicitado as supramencionadas mercadorias à agravante.

Outrossim, caberia à recorrente demonstrar cabalmente que o negócio jurídico se efetivou, o que no presente caso não se verifica, visto que as referidas notas são material probatório insuficiente do pedido formulado pelo agravado.

Este egrégio Tribunal já se manifestou nesse sentido em situações similares ao caso dos autos, conforme demonstra o julgado abaixo transcrito:

“PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA LEI PROCESSUAL NO CASO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR. REVELIA E CONFISSÃO, REJEITADA. MÉRITO. NOTAS DE EMPENHO NÃO LIQUIDADAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DAS MERCADORIAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Omissis.

II. A nota de empenho emitida é, tão-somente, o ato pelo qual se autoriza a realização de uma despesa, não sendo, pois, apta a demonstrar, por si só, que eventual produto foi adquirido.

II. Apelação conhecida e improvida. (Proc. nº 2017.02830271-93; Rel. Des. ROBERTO GONCALVES DE MOURA; Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 19/06/2017; Publicado em 06/07/2017)”

Sendo importante ressaltar, ainda, que cada parte tem o dever de comprovar o que alega para formar a convicção do juiz, conforme preceitua o art. 373, do NCPC,
in verbis:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

(...)”

Destarte, na presente demanda, era necessário que a agravante tivesse provado os fatos constitutivos do seu direito, o que não se verificou na análise do seu pedido de liminar.

Por conseguinte, inexistem razões para reformar a decisão agravada, uma vez que a mesma se encontra em consonância com a legislação e a jurisprudência pertinentes à questão.”

Diante do exposto, não se está diante de qualquer contradição no julgado, conforme afirma a embargante, tendo a matéria ventilada sido enfrentada no
mandamus
e decidida com clareza.

Verifica-se que pretende a embargante, na verdade, uma nova análise da matéria versada nos autos, o que se afigura inoportuno na presente fase processual.

Caso a decisão tenha fugido aos interesses da embargante, outro é o recurso apropriado para se insurgir, e não através de embargos declaratórios.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes arestos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO ENTRE O DISPOSITIVO E A FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO COMBATIDO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil, que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado. 2. No caso dos autos, não se evidencia a alegada omissão ou contradição, porquanto o dispositivo do acórdão embargado encontra-se em perfeita consonância com a fundamentação declinada, decorrendo de construção lógica e necessária à conclusão apresentada quanto ao não prejuízo da ação possessória e de prescrição aquisitiva sobre o mesmo bem. 3. A contradição suscitada pelo embargante tem como parâmetro a tese defendida nas razões do especial e a efetivamente consagrada no acórdão embargado; contradição externa, e, por isso, não passível de retificação na via dos embargos de declaração, por envolver exame meritório. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no REsp 1915674/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 28/10/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO PARA SESSÃO DE JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESCABIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Omissis
. 2. Por meio de novos aclaratórios, é nítida a pretensão da parte embargante em provocar o rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das hipóteses previstas no art. 619 do CPP, não é compatível com o recurso protocolado. 3. Embargos declaratórios rejeitados.
(EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 1847945/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021)”

Ante o exposto
, nos termos da fundamentação, não havendo qualquer contradição a ser sanada no acórdão guerreado,
conheço e nego provimento aos Embargos de Declaração opostos
.

É o voto.

Belém, 29 de novembro de 2021.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 07/12/2021